Tribunal: TJMT
Processo: 1037196-32.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037196-32.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FREDERICO - CPF: 907.213.061-87 (APELADO), FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO - CPF: 049.274.021-69 (ADVOGADO), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO), MARINA NERY SOARES - CPF: 097.569.136-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PEDIDO TEMPESTIVO DE INCLUSÃO
DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO NO POLO PASSIVO
. OMISSÃO JUDICIAL.
PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, COOPERAÇÃO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO DEFERIDA.

MANUTENÇÃO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

PROSSEGUIMENTO DO FEITO
EM RELAÇÃO
A NOVA RÉ
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação regressiva de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do réu, então proprietário registral da motocicleta envolvida

e julgou improcedente a reconvenção.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i)
a
substituição ou inclusão no polo passivo da
efetiva proprietária do veículo
e o prosseguimento do feito
; (
ii
)
as verbas
sucumbencias
fixadas
em favor do réu excluído da lide
.

III. Razões de decidir

3. O pedido de inclusão da terceira no polo passivo, apresentado de forma tempestiva e reiterada, afasta alegações de inércia ou preclusão, impondo a aplicação dos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

4. Diante da alegação de ilegitimidade e da indicação da real proprietária, cabia ao juízo permitir a substituição ou inclusão no polo passivo para viabilizar o exame do mérito.

5. A extinção prematura do feito afrontou os princípios da adequada prestação jurisdicional e da boa-fé processual, comprometendo a efetividade do processo.

6
. A fixação de honorários advocatícios em favor do réu, ainda que excluído do polo passivo, é devida com fundamento no art. 338, parágrafo único, do CPC, diante da atuação processual diligente e da causalidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
O reconhecimento da ilegitimidade passiva impõe a substituição do réu originário pelo terceiro indicado como parte legítima
de forma tempestiva
, nos termos do art. 338 do CPC.

2
.
A atuação diligente do patrono do réu excluído justifica a fixação de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 8º, 85, §§ 2º, 8º e 14, e 338, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.453.887/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 03.05.2016; TJMG,
ApCív
nº 5039956-28.2020.8.13.0024, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 07.05.2024; TJMT, AI nº 1028836-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 29.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO
AUTO GESTÃO
VEICULAR contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação regressiva ajuizada em face de MARCO AURELIO FREDERICO.

A sentença
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e

extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido principal e julgou improcedente

o pedido reconvencional formulado porMarco Aurelio Frederico. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 15% sobre o valor da causa principal para a parte autora e 15% sobre o valor da reconvenção para o requerido/reconvinte (id. 336004928).

A apelante
aduz que a sentença deve ser reformada, sob argumento de que formulou pedido expresso de concordância da inclusão de Valdirene Aragão de Lima do polo passivo, mas permanecendo o réu Marco Aurelio no polo passivo, de forma tempestiva e reiterada em diversas manifestações processuais, afastando a alegada preclusão. Aponta omissão do Juízo quanto ao enfrentamento do pleito de substituição processual, irregularidade esta arguida oportunamente mediante Embargos de declaração, que foi rejeitado. Requer o provimento do recurso para incluir a Sra. Valdirene Aragão de Lima no polo passivo e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito (id. 336004936).

A apelada
alega que a apelante não formulou pedido tempestivo de substituição processual, incorrendo em preclusão. Requer a manutenção da sentença, com majoração dos honorários recursais (id.

336004941
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O recurso
objetiva a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do réu, então apontado como proprietário da motocicleta envolvida no acidente, bem como questiona a ausência de apreciação do pedido de inclusão ou substituição processual de terceiro indicado como efetivo responsável pelo evento danoso.

I – Da
s
ubstituição processual

Na origem, trata-se de ação regressiva
de ressarcimento da quantia de R$ 2.325,00, a título de danos materiais, em razão do acidente de veículo ocorrido no dia 26/08/2017, na Rua Gonçalo Botelho de Campos, Várzea Grande/MT, envolvendo o veículo CHEVROLET - S10 PICK-UP LT 2.4
F.POWER
4X2 CD PLACA OTA1200 e a motocicleta DAFRA/KANSAS 150 PLACA NPC6247.

O
réu contestou a ação e apresentou Reconvenção, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva por ter vendido a motocicleta à Valdirene Aragão de Lima no ano de 2012.

A
autora, ao impugnar a contestação, apresentou resistência à alegada ilegitimidade passiva do réu e se manifestou favorável à inclusão de Valdirene Aragão de Lima no polo passivo da demanda, na forma de denunciação da lide, sem prejuízo da manutenção de Marco Aurélio Frederico.

Vejamos
:

“
Sendo assim, tendo em vista a existência (inequívoca) de responsabilidade solidária, Autora concorda com a denunciação à lide da Sra. Valdirene Aragão de Lima, inscrita no CPFn°503.880.961-87, residente e domiciliada na Rua Professora Neuza Lula Rodrigues, número 150, Casa4 -
Rescanachue
, Barra do Pari, Cuiabá - MT - CEP 78035-900, mas, no entanto, pugna pela manutenção do Réu no polo passivo desta demanda,” (id. 336004902)

Todavia, à luz das manifestações constantes dos
id.’s
336004902, 336004911 e 336004927, depreende-se que a apelante pretendeu a inclusão de Valdirene Aragão de Lima, efetiva proprietária do veículo.

Tal pedido foi formulado de maneira tempestiva, na impugnação à contestação, e posteriormente reiterado, não havendo que se falar em preclusã
o ou inércia.

Ressalte-se, inclusive, que não houve manifestação judicial sobre o requerimento em questão, o que afasta qualquer imputação de negligência à apelante.

Ora, se o próprio réu alegou e comprovou documentalmente ter vendido o veículo anos antes do acidente, indicando nominalmente a atual
proprietária, caberia ao Juízo, diante do pedido formulado, determinar a sua inclusão no polo passivo, seja por substituição, seja por litisconsórcio, de forma a viabilizar o regular prosseguimento da demanda, com análise do mérito e eventual apuração da responsabilidade civil pelo evento narrado.

A
extinção do feito, além de desconsiderar os elementos constantes nos autos, frustra a lógica cooperativa do processo civil contemporâneo, violando não só os princípios da boa-fé processual, da não surpresa, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, como também o da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento.

O
princípio da instrumentalidade das formas estabelece que vícios meramente formais não devem invalidar atos processuais quando estes atingem sua finalidade e não causam prejuízo às partes.

O
princípio da primazia do julgamento de mérito, por sua vez, orienta que o processo deve, sempre que possível, conduzir à solução definitiva do conflito, evitando extinções prematuras por questões processuais superáveis.

Assim, esses
princípios afastam o rigor excessivo na análise de formalismos processuais, especialmente quando a intenção da parte é manifesta, tempestiva e compatível com o contexto fático-probatório delineado nos autos.

Afinal, o
s princípios processuais conferem estrutura, coerência e legitimidade ao sistema jurisdicional, orientando a correta aplicação das normas e assegurando que o processo cumpra sua função constitucional de garantir tutela jurisdicional efetiva, justa e célere.

Atuam como vetores interpretativos, limitam excessos das partes e do julgador, e promovem a realização do direito material, evitando decisões baseadas em
excessos formalismos.

E
sse é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREPOSIÇÃO DA EQUIPE MÉDICA RESPONSÁVEL PELO PARTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PELA CLÍNICA RÉ ÀS MÉDICAS ADMITIDA NA ORIGEM. CONVERSÃO PELO TRIBUNAL EM CHAMAMENTO AO PROCESSO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RESULTADOS DISTINTOS PARA OS LITISCONSORTES. ADMISSIBILIDADE.
1. A aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de intervenção de terceiros não configura determinação de ofício da intervenção, pois houve pedido da parte interessada para trazer o terceiro ao processo.
2. Não se configura julgamento extra petita a qualificação adequada da intervenção de terceiros feita pelo Tribunal a partir dos elementos da causa. Aplicação do princípio narra
mihi

factum
dabo
tibi
jus. 3. Sendo o chamamento ao processo facultativo, instaura-se litisconsórcio simples no polo passivo da demanda, podendo a sentença acarretar soluções distintas para cada um dos litisconsortes. 4. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(REsp n. 1.453.887/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/5/2016,

DJe
de 9/5/2016).

Sob o mesmo contexto, precedente
de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS NO BOJO DA EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. VÍCIO SANÁVEL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO QUE DEVE SER CONCEDIDO
. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. O art. 914, § 1º, do CPC/2015 exige que os embargos sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a natureza sanável da irregularidade, aplicando os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da primazia da decisão de mérito.

5. O juízo de origem permitiu o contraditório e a tramitação do incidente, inclusive com apresentação de impugnação aos embargos, sendo posteriormente extinto sem oportunidade de saneamento.

6. Ausente demonstração de prejuízo ou má-fé, impõe-se assegurar à parte o direito de corrigir a forma de apresentação dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos à execução nos próprios autos da execução principal configura vício sanável, devendo ser oportunizada à parte a regularização da distribuição, por dependência, nos termos do art. 914, § 1º, do CPC/2015. 2.
A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito impõe a concessão de prazo para saneamento da irregularidade formal, salvo demonstração de má-fé ou prejuízo processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 8º, 277 e 914, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2019; TJMT, AI nº 1026759-64.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2025; TJMT, AC nº 0000020-23.2005.8.11.0102, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024.

(N.U 1028406-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

Nesse mesmo sentido a
jurisprudência:

R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIDO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRETENDIDA
CONVERSÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO PARA A MODALIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, ECONOMICIDADE E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– SÚMULA 492 DO STF DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em ação indenizatória fundada em acidente de trânsito causado por locatário de automóvel no uso do veículo locado, cabível o chamamento ao processo em razão da responsabilidade solidária, nos termos da Súmula 492 do STJ, assim possível a conversão do pedido de denunciação à lide em chamamento ao processo em observância aos princípios da fungibilidade, cooperação, economicidade e primazia do julgamento meritório.”(N.U 1015370-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM OPORTUNIZAR EMENDA DA INICIAL - NULIDADE DA SENTENÇA. - Alegada na contestação a ilegitimidade, faculta-se ao autor a alteração da petição inicial para substituição do réu, nos termos do art. 338, do CPC - É nula a extinção do processo sem oportunizar emenda da inicial para sanar vícios, porque não observa os princípios da instrumentalidade processual, efetividade, cooperação e primazia do mérito.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50399562820208130024, Relator.:
Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 07/05/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2024)

N
este ponto, a reforma
parcial
da sentença é medida que se impõe
, apenas no tocante ao deferimento d
a substituição do polo passivo, para incluir
a Sra.
Valdirene Aragão de Lima
, proprietária do veículo
.

II – Da
s
ucumbência

Conquanto a substituição processual no polo passivo, por si só, não implique em sucumbência, revela-se pertinente
manter
a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do apelado, em razão da
atuação diligente e eficaz no acompanhamento da demanda até o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Tal medida encontra respaldo no princípio da causalidade e na valorização do trabalho desempenhado pelo advogado, cuja atuação técnica contribuiu para o desfecho da controvérsia no ponto específico, sendo justo e proporcional o arbitramento da verba honorária correspondente.

A esse propósit
o:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL C/C IMISSÃO NA POSSE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Participações e Administradora de Bens FC Ltda. contra decisão da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Mineral c/c Imissão na Posse ajuizada por
Copacel
Indústria e Comércio de Calcário e Cereais
Ltda .
e
Copacelmix
Serviços de Concreto Usinado Ltda.

A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante e determinou sua exclusão da lide, com substituição pelo Sr. Clóvis Nardini, mas indeferiu o pedido de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que a inclusão da agravante fora legítima à época, diante de posterior alteração da titularidade do imóvel.

A agravante recorre, sustentando a incidência do
art
. 338, parágrafo único, do CPC, e requer a condenação das agravadas ao pagamento dos honorários em razão da substituição processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a substituição processual ensejam a condenação das autoras ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC; e

(
ii
) estabelecer o percentual aplicável para a fixação dos honorários, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte
excluída .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 338, parágrafo único, do CPC impõe responsabilidade objetiva ao autor pelos honorários e despesas do réu excluído, sempre que houver substituição processual, independentemente da demonstração de má-fé ou erro, bastando a ocorrência da substituição.

O dispositivo tem natureza cogente e visa compensar a parte indevidamente chamada a juízo, que suportou ônus processual e contratual para se defender, ainda que a ilegitimidade decorra de fato superveniente.

No caso concreto, a agravante arguiu ilegitimidade passiva em contestação, a qual foi reconhecida judicialmente, com posterior substituição do polo passivo pelas autoras. Os requisitos para aplicação do art. 338, parágrafo único, do CPC estão integralmente satisfeitos.

O argumento das agravadas, de que a alteração da titularidade do imóvel foi fato superveniente, não afasta a incidência da norma, pois a realidade fática já havia sido informada pela agravante e o risco processual da manutenção da demanda contra ela foi assumido pelas
autoras .

O princípio da causalidade reforça que deve suportar os ônus
da
sucumbência quem deu causa ao ajuizamento ou ao prolongamento da lide, cabendo às autoras o pagamento dos honorários em razão da movimentação processual indevidamente dirigida
contra parte
ilegítima.

A jurisprudência do TJMT e do STJ confirma que o reconhecimento da ilegitimidade passiva com substituição do polo enseja condenação em honorários, conforme precedentes: TJMT, AI n. 1027555-55.2024 .8.11.0000, Rel.
Des .
Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.01.2025; TJMT, AI
n .
1010773-07.2023.8.11 .0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 29 .08.2023; TJMT, ED n. 1024035-24.2023 .8.11.0000, Rel.
Des .

Marilsen
Andrade
Addario
, j.
24.04.2024 .

A atuação diligente do patrono da agravante, inclusive em instâncias recursais e cortes superiores, justifica a fixação dos honorários no patamar de 3% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 338, parágrafo único, e art. 85, § 8º, do CPC.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para
condenae
solidariamente as Agravadas, COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA e COPACELMIX SERVIÇOS DE CONCRETO USINADO LTDA, ao pagamento de honorários sucumbenciais de 3% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da Agravante, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS FC LTDA, conforme artigo 338, parágrafo único, do CPC, considerando o trabalho em todas as fases.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da ilegitimidade passiva e a substituição processual impõem à parte autora o dever de pagar honorários advocatícios ao patrono do réu excluído, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC, independentemente de culpa ou má-fé.

A fixação dos honorários deve observar o percentual de 3% a 5% sobre o valor da causa, conforme a complexidade da demanda e o trabalho
desenvolvido .

O princípio da causalidade rege a responsabilidade processual pelas despesas e honorários decorrentes da indevida inclusão de parte ilegítima na lide.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10288361220258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025)

Dessa forma, mantenho os honorários advocatícios fixados em sentença, qual seja: caberá à autora ao pagamento de 15%, sobre o valor atualizado da causa principal e, o reconvinte ao pagamento de 15%, sobre o valor atualizado da reconvenção. Sendo vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais,
diante do parcial provimento do recurso e
em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS).

Dispositivo

Dian
te do exposto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
apenas para
deferir
a substituição do polo passivo
da lide
,
inclui
ndo a Sra.
Valdirene Aragão de Lima
, proprietária do veículo, mantendo os demais termos
da decisão, devendo o feito prosseguir
unicamente
em relação a ela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026